Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733677-10.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO AMANTEA NETO APELADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas a pedido deste. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator